Tribunal: TJDFT
Processo: 0714358-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714358-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON GERALDO FREIRE NETO APELADO: MARIA DE FATIMA BEZERRA DESPACHO Em homenagem ao contraditório e considerando o disposto no artigo 9o, do Código de Processo Civil, intime-se o réu/apelante para que se manifeste acerca do requerimento formulado pela autora/apelada (id. 310041393). Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora